Tribunal: TJDFT
Processo: 0756822-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756822-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN CARLOS LOPES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Adriano da Silva, em favor de Jean Carlos Lopes Pereira, contra decisão do MM Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia que concedeu ao paciente liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos autos no 0719490-06.2025.8.07.0006 (ID 79870939, p. 58-62). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/12/2025 (sábado), por volta das 18h, pela prática, em tese, dos crimes de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/1997, bem como pelos delitos de lesão corporal, resistência e desacato, tipificados, respectivamente, nos artigos 129, § 12, 329, caput, e 331, todos do Código Penal. Segundo o Auto de Prisão em flagrante, o paciente conduzia o veículo VW/GOL 1.0 quando foi abordado pela equipe policial, que constatou sinais de embriaguez, conforme termo de constatação lavrado (ID 79870939, p. 32). Narra-se que, após ser cientificado das providências administrativas, o paciente teria adotado comportamento agressivo, resistindo à abordagem policial e proferindo xingamentos aos militares. Além disso, teria lesionado a boca de um dos policiais ao desferir-lhe um golpe. Na ata de audiência de custódia realizada nesta data (29/12/2025), a autoridade impetrada concedeu a liberdade provisória ao paciente com fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e aplicou, ainda, as medidas cautelares de (ID 261132606 – autos de origem): “I – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, bem como o dever de mantê-lo atualizado; II - Comparecimento a todos os atos do processo; III - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante (...)” O impetrante sustenta que o valor da fiança é incompatível com a capacidade financeira do paciente, que exerce a profissão de motoboy, com renda mensal declarada entre R$ 1.800,00 e R$ 2.000,00. Argumenta que, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, “se a situação econômica do preso não permitir o pagamento da fiança, o juiz poderá conceder a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações dos arts. 327 e 328”. Pondera, ainda, que: “a manutenção da prisão de um cidadão cuja liberdade já foi deferida pelo juízo de origem, condicionada apenas a um ônus financeiro que ele comprovadamente não pode arcar, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia.” Requer, liminarmente e no mérito, a dispensa da exigibilidade da fiança arbitrada, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. O Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passa-se ao exame do pedido de liminar. Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 27/12/2025 (sábado), por volta das 18h, pela prática, em tese, dos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal, resistência e desacato, tendo a autoridade apontada como coatora concedido-lhe liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da imposição de outras medidas cautelares. Daí a impetração do presente “writ”. O impetrante pugna pela dispensa da fiança, em razão da alegada hipossuficiência econômica do paciente. Observa-se, de saída, que, tratando-se de medida prevista na legislação processual penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade na concessão da liberdade provisória condicionada à fiança. É certo que, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado reduzir até 2/3 (dois terços) ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo liberdade apenas aos mais abastados e mantendo segregados os indivíduos mais pobres. No caso dos autos, não há informações concretas acerca da profissão do paciente, tampouco sobre a sua renda mensal, havendo notícia, todavia, de que trabalha como motoboy/entregador e percebe renda modesta. Tal informação indica que o paciente possui condições de trabalho e não é totalmente desprovido de recursos para arcar com o valor arbitrado, não sendo possível, portanto, a dispensa da fiança de plano. No entanto, o valor arbitrado se revela excessivo para as suas possibilidades. Ressalte-se, ademais, que o artigo 326, caput, do Código de Processo Penal, dispõe que, "para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento". Dessa forma, embora não seja possível dispensar a fiança neste juízo de prelibação, revela-se adequado diminuir o valor judicial arbitrado, reduzindo-o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), com a manutenção das demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo a quo. A título de reforço argumentativo, destaca-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA E OUTROS COMPROMISSOS. DECLARADA CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE PERANTE O JUIZ. VALOR ARBITRADO CORRESPONDENTE À METADE DO VALOR DA RENDA DECLARADA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PRISÃO MANTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. A tese de total incapacidade do paciente para arcar com o pagamento da fiança mostra-se dissonante da declaração por ele feita perante o juízo e não pode ser considerada para fins de isenção do pagamento, impondo-se apenas a redução do valor. 2. O valor da fiança deve observar os parâmetros fixados no art. 325 do CPP e a pendência do pagamento não pode obstar o direito de ir e vir do paciente, agraciado com a liberdade provisória, porquanto caracteriza espécie de prisão não contemplada no ordenamento jurídico pátrio. 3. Em caso de quebra da fiança, prevê o legislador a possibilidade de decreto de prisão preventiva do acusado (art. 343 do CPP). 4. Ordem concedida em parte.” (Acórdão 1984090, 0706982-46.2025.8.07.0000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 08/04/2025; grifo nosso). Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para reduzir a fiança arbitrada ao paciente de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 326 do Código de Processo Penal, devendo ser observadas as medidas cautelares já impostas pelo Juízo de origem de “I – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, bem como o dever de mantê-lo atualizado; II - Comparecimento a todos os atos do processo; III - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante.” Emita-se a guia de depósito para o recolhimento da fiança. Comprovado o recolhimento do valor, dou a esta decisão força de alvará de soltura em favor do paciente, mediante termo de compromisso, com as advertências do artigo 341 do Código de Processo Penal e previsão expressa das medidas cautelares fixadas pelo Juízo a quo, o qual deverá ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura